Tribunal: TJDFT
Processo: 0741286-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0741286-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIA HELENA DE SOUZA LIMA CAIAFA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de viabilizar o prosseguimento da superpreferência constitucional, intime-se o(a) credor(a) LUCIA HELENA DE SOUZA LIMA CAIAFA para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar aos presentes autos documento de identificação no qual seja possível verificar o número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF e data de nascimento, bem como instrumento de procuração. Publique-se em nome do escritório ROBERTO GOMES FERREIRA - OAB DF11723-A e JULIO CESAR BORGES DE RESENDE - OAB DF8583-A. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac